Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000745-42.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUILSON BENTO MAIA - CPF: 141.040.911-20 (RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000745-42.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

JUILSON BENTO MAIA

Recorrido(s):

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

EMENTA
: RECURSO INOMINADO - SENTENÇA EXTINTITVA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1013, §3o DO NCPC – MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO AO LONGO DOS ANOS – ALTERAÇÃO DE VERSÃO – VALIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE E NO MÉRITO IMPROCEDENTE.

Não evidenciada a necessidade de perícia contábil, afastada a complexidade, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, descrita no artigo 1013, § 3o do NCPC, com a análise do mérito.

Demonstrada a alteração total da versão inicial, indícios claros da tentativa de reaver o que não lhe pertence, validando o contrato/descontos realizados ao longo dos anos.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A COMPLEXIDADE E NO MÉRITO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS EXORDIAIS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação, por entender pela necessidade de perícia contábil.

A parte Recorrente alega em suas razões recursais que houve falha na prestação dos serviços restou caracterizada pelos descontos indevidos na aposentadoria do autor, em decorrência de suposto empréstimo na modalidade cartão de crédito, no qual nunca foi contratado. Requereu a reforma da sentença para seja julgado procedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe a análise da ocorrência o não da necessidade de realização de perícia contábil, declinada na sentença, o que culminou com a extinção do feito sem resolução do mérito, de onde, com a máxima vênia ao magistrado d e primeiro grau, entendo eu que nem de longe a matéria a ser analisada necessita de perícia, com concluída pela sentença, sendo facilmente analisado o mérito, pela verificação das alegações das partes e ainda pela documentação encartada aos autos.

Estando a causa madura, sendo matéria unicamente de direito, passo à análise do mérito, nos moldes do artigo 1013, § 3o do NCPC.

O presente feito tem algumas peculiaridades que merecem o devido registro.

É inacreditável que alguém, instruído, funcionário público, venha a sofrer descontos ditos indevidos por longo período e nunca percebendo, sendo estes regulares, na mesma valoração mês a mês ao longo dos anos, isto foge do padrão de vigília do homem médio, ainda mais quando se observa no “
holerite”
que vários empréstimos consignados existiam ao longo dos anos em nome do recorrente, sendo esta versão totalmente inaceitável.

Observa-se ainda que na peça inicial o
próprio autor noticia que tinha um empréstimo consignado com o banco recorrido, e que, o cartão de crédito teria sido “
embutido”
no empréstimo, sendo que, em verificação ao longo dos anos, observa-se que, houve pagamentos variados ao longo do tempo, porém, em sua maioria em valores fixos, todos com a nomenclatura de “cartão de crédito”.

É de se questionar como o consumidor confessa que tinha um empréstimo com o banco e depois, em sede de impugnação vem e nega tudo, dizendo que nunca teve nada, desmerecendo a sua própria narrativa exordial, pois, se tinha um empréstimo, o mesmo tinha que ser pago, e pelo que se observa se retirarmos a rubrica de “cartão de crédito” não ocorreria nenhum pagamento de empréstimo algum,
ocorrendo o empréstimo gratuito
o que não se permite em direito, ante a própria confissão do autor em sede de exordial, senão vejamos o trecho:

Ou seja, comprova-se a assertiva de que tinha um empréstimo, ao passo que o banco em sede de contestação demonstra que era um empréstimo de cartão de crédito, onde, ocorriam os descontos advindos de um empréstimo realizado em data de 09/04/2013, via cartão de crédito, apontando os dados da transferência, ao ponto que, a parte autora poderia demonstrar via extrato de conta que nunca recebeu tais valores, e não alterar a versão de sua inicial em sede de impugnação, como se observa,
apostando no decurso do tempo, para a não juntada do contrato celebrado.

Registro ainda que em vários
holerits
foram detectados os descontos de R$ 191,88, mas existem
holerits
com valores diversos, variados apontando que ocorria sim o uso do cartão de crédito, sendo nessa categoria o pagamento do valor mínimo do cartão, de onde, em 2019, o consumidor, a pedido pediu o cancelamento e quitou os valores, segundo consta da peça de contestação.

Ocorre que, após a contestação, sem a juntada de contrato formal, a parte autora simplesmente alterou a versão dos fatos dizendo que nunca celebrou contrato algum, nunca teve relação jurídica, em contrariedade de sua própria versão inicial, que apontava a existência de um empréstimo, porém, que não seria via cartão de crédito.

Esse tipo de conduta tem sido observada de forma reiterada, apostando a parte na ausência de contrato, diante do decurso de tempo considerável, exatamente como no caso em tela, de onde, a mera ausência de contrato, em cotejo com os dados e documentos dos autos, bem como, pela própria narrativa da inicial, não conduzem ao sucesso da ação.

Tal conduta está no limite da má-fé processual, fato que, poderá ser a qualquer tempo aplicada pelo magistrado, caso assim venha a concluir, a depender das posteriores condutas nos autos por parte do recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção pela complexidade / necessidade de perícia, porém, no mérito, julgo improcedentes os pedidos da exordial, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Registro ainda que a interposição de embargos de declaração poderá ser apenada com a multa de embargos protelatórios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de

Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021